Tribunal: STF
Processo: RE 540410
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-20
Data de publicação: 2008-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Previdência social. Benefício
   previdenciário de prestação continuada. Art. 203, V, da CF/88.
   Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
   interposto contra acórdão publicado antes de 03.05.2007.
   Irrelevância. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.
   Aplicação do art. 543-B do CPC. Precedente (AI nº 715.423-RS-QO,
   Rel. Min. ELLEN GRACIE). Aplica-se o disposto no art. 543-B do
   Código de Processo Civil aos recursos cujo tema constitucional
   apresente repercussão geral reconhecida pelo Plenário, ainda que
   interpostos contra acórdãos publicados antes de 3 de maio de 2007.